Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713621-18.2018.8.07.0003 DECISÃO Há questão de ordem a ser resolvida pela Turma. 1. A presente demanda de obrigação de fazer e compensação por dano moral, proposta por Lizandra Pereira de Souza Paiva contra Celso Daniel Lelis Vieira e Anderson Paniagua, foi julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 6.362,96 (dano material) e R$ 5.000,00 (dano moral) – id 11697197. Interposto apelo pelos réus (id 11697208), a Turma, na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência (id 17774405), deu provimento ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação da reconvenção – ac. 1264626 (id 17945768). Certificado o trânsito em julgado em 17/08/20 (id 18810913), os autos retornaram ao Juízo a quo que, após a apresentação de emenda à reconvenção (id 23302448), proferiu nova sentença, julgando procedente a demanda principal e improcedente a reconvenção (id 23302452). Os réus interpuseram novo apelo (id 23302824). Na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 18/08/21 – (id 28322222), este Colegiado proveu o apelo interposto pelos réus para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação da reconvenção – ac. 1363010 (id 28481781). Transitado em julgado em 22/09/21 (id 29494590), os autos retornaram ao 1° grau (id 29542643), tendo o Juízo a quo, em cumprimento ao acórdão mencionado, intimado a autora para responder à reconvenção e, em seguida, os réus para réplica (id 49199070). Em seguida, deferiu a produção de prova oral, designando audiência de instrução (id 49199087). Realizada a audiência (id 49199104), o feito foi convertido em diligência, nos seguintes termos (id 49199917): Converto o julgamento em diligência. A sentença de IDs 35079200 - Pág. 1-5 foi cassada pelo acórdão de IDs 70400856 - Pág. 1 a 70400860 - Pág. 1. Prolatada nova sentença (IDs 73513496 - Pág. 1-7), os réus apelaram, tendo sido juntado ao feito o acórdão de IDs 104694063 - Pág. 1 a 104694068 - Pág. 1. Ocorre que o segundo acórdão anexado aos autos é idêntico ao primeiro, gerando dúvida quanto à efetiva cassação da segunda sentença proferida pelo Nupmetas. Portanto, existindo indícios de erro na publicação e juntada do segundo acórdão, remetam-se os autos em diligência à Secretaria da 4a Turma Cível. Retornando os autos ao 2o grau, determinei a intimação das partes (id 50477971). A autora, concordando com o pronunciamento do 1° grau, entendeu necessária a manifestação da Turma acerca da cassação da segunda sentença (id 51098122). Os réus destacam que as duas sentenças são iguais, afirmando que a cassação da segunda se deu pela inobservância ao devido processo legal. Ressalta que o patrono da autora fez sustentação oral e presenciou o julgamento que resultou na cassação da sentença. Reitera que, em se tratando de sentenças iguais, não há motivo para modificação dos acórdãos. Por fim, assinala que a matéria está preclusa, porquanto o acórdão foi publicado há mais de dois anos (id 51139483). Requer o retorno dos autos ao 1° grau. Determinei (id 54827682) a juntada de cópia das notas taquigráficas do julgamento (id 55032227). 2. Este feito conta com dois acórdãos: o 1.264.626 – 15/07/20 – (id 17945768) e o 1.363.010 – 18/08/21 – (id 28481781). Uma simples leitura de ambos os acórdãos permite concluir que o segundo é a repetição integral do primeiro. A cópia das notas taquigráficas resume o voto repetido que foi submetido à apreciação do Colegiado, cabendo o destaque de que sequer houve menção ao julgamento da reconvenção, o que de fato ocorreu na segunda sentença (id 23302452). Logo, o segundo julgamento tratou de matéria preclusa o que, em tese, repercute sobre sua validade e consequente necessidade de julgamento da apelação interposta pelos réus (id 23302824) contra a segunda sentença que julgou procedente a demanda principal e improcedente a reconvenção. Inclua-se em pauta para deliberação da Turma sobre essa questão de ordem. Brasília, 30 de abril de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator